Tribunal: TJMT
Processo: 1013038-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013038-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALADINO SELMI NETO - CPF: 042.329.618-36 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e disc
utidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação que discute a nulidade de auto de infração fiscal emitido pela SEFAZ/MT.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, especificamente no que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III. Razões de decidir

3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo necessária prova cabal de sua ilegalidade para sua desconstituição.

4.
A decisão impugnada observou o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, não havendo elementos suficientes para justificar a concessão da tutela antecipada.

5.
A análise do mérito da ação requer dilação probatória, não sendo possível, neste momento processual, afastar a presunção de legitimidade do auto de infração.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"Os atos administrativos, incluindo autos de infração fiscal, gozam de presunção de legalidade e legitimidade, devendo ser mantidos na ausência de prova cabal de sua ilegalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; RICMS/MT, Decreto Estadual nº 2.212/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 11.870/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 13.12.2006.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”,
interposto por ALADINO SELMI NETO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos n.º 1011509-13.2023.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Barra do Garças, MT, que indeferiu a concessão de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 152971130 – processo n.º 1011509-13.2023.8.11.0004):

“(...) Vistos.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Aladino Selmi Neto em face do Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Narra que o débito fiscal impugnado se originou da quebra de diferimento do ICMS e suspensão de inscrição estadual relativas à suposta fraude fiscal de comprador inidôneo na operação de venda de bovinos ao Sr. Ferdinando Nogueira Rosa.

Afirma que a venda totalizou a quantia de R$ 688.897,59 (seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), que foi paga mediante duas transferências eletrônicas, sem que o autor tivesse qualquer contato com o comprador. Sustenta que o responsável pelos pagamentos foi Umberto Fernando de Carvalho, que seria o transportador responsável pela operação.

Relata, porém, que esta transportadora não possuía certidão negativa de débitos, de forma que foi escolhida outra empresa para realizar a operação.

Acrescenta que a fiscalização do INDEA apontou suposta inidoneidade do comprador, o que ocasionou a quebra no diferimento do ICMS e a constituição de um crédito tributário no valor de R$271.478, 23 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos).

Frisa que com o lançamento tributário e inscrição em dívida ativa, reconheceu a dívida fiscal mediante termo de confissão e parcelamento. Aduz que celebrou o negócio jurídico tomando o cuidado de verificar as emissões de certidões negativas de débito, não podendo ser responsabilizado por má-fé de terceiro.

Requer, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito e do parcelamento referente ao Auto de Infração Fiscal n. 401010002632021189.

É o relatório.

Recebo a exordial, pois presentes seus requisitos.

Quanto à concessão de tutela provisória, pela cognição sumária do juízo, não está evidenciada a probabilidade do direito, por ausência de verossimilhança das alegações, apesar da existência do perigo na demora.

No id. Num. 135470902 - Pág. 32, foi juntado um histórico de investigação realizado por solicitação da Polícia Civil, em que foi apurada a inexistência de propriedade e rebanho de 5.878 cabeças de gado em nome de Ataliba Rosa Neto e de seu filho Ferdinando Nogueira Rosa Neto, o destinatário da nota fiscal emitida pelo autor.

Ademais, em decisão acerca da impugnação administrativa apresentada pelo autor, o fisco asseverou que o fato de uma terceira pessoa ter efetuado os pagamentos das operações questionadas, sendo que o autor não apresentou a relação comercial com este terceiro, foi o motivo na interrupção do diferimento do ICMS para a operação descrita na inicial.

Além disso, a decisão administrativa anexa que “
a infração foi cometida pelo vendedor (autor), ao indicar um destinatário diverso do que realmente aconteceu na operação, conforme se pode extrair dos dados apresentados pelo próprio contribuinte
. ” Acrescenta que o tributo deveria ser exigido apenas do comprador “
se o destinatário constante do documento fiscal correspondesse ao responsável pelo pagamento da mercadoria adquirida, ou se o responsável pelo pagamento tivesse relação comercial devidamente formalizada, o que não aconteceu nos fatos analisados. ”

Sustenta que “
no caso analisado não houve comprovação da efetiva operação, e sim apresentação de documentos que reforçam o entendimento do fisco de que o destino da mercadoria é diverso do indicado no documento fiscal, visto que o pagamento da mercadoria foi realizado por terceira pessoa, e por não ter o contribuinte apresentado documento demonstrando a relação comercial com esta terceira pessoa. ”

Em outro viés, importante ressaltar que o autor firmou termo de confissão de dívida, o que de acordo com o Tema 375 do STJ, apesar de não inibir o questionamento judicial da obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos, faz com que a matéria de fato somente possa ser invalidada se ocorrer defeito causador de nulidade do ato jurídico.

Assim, não havendo, neste momento processual, comprovação de quaisquer vícios do consentimento para invalidar o termo de confissão e parcelamento, bem como não restando expressamente demonstrada a regularidade da operação fiscal, visto que o pagamento foi realizado por terceiro que seria somente transportador da carga, indefiro a concessão de tutela antecipada.

Cite-se o demandado no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

BARRA DO GARÇAS, 18 de abril de 2024.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento de que
“(...)É certo que o Requerente celebrou o negócio jurídico em questão com a pessoa, posteriormente considerada inidônea pela Fazenda Pública, sobrevindo a lavratura do auto de infração com imposição de multa ora impugnada. Entretanto, nos termos do 112 do Código Tributário Nacional o contribuinte não pode ser acusado de má-fé, e, por conseguinte, não pode ser responsabilizado, por má-fé de terceiro”.

Salienta que
“(...)É cediço que, se o vendedor não está em conluio com o comprador para realizar fraude, conforme restará demonstrado, o Fisco deve exigir o tributo apenas do comprador, pois não é obrigação do vendedor verificar se a mercadoria foi transportada para o destino correto, se não foi responsável pelo transporte”.

Ressalta
“(...)Ainda que o destinatário foi posteriormente declarado inidôneo, o documento fiscal emitido é válido, o princípio da interpretação mais favorável ao Contribuinte não foi observado pelo fiscal, que acabou por fixar uma multa, irrazoável e desproporcional, oriunda de uma aplicação equivocada da legislação, e que redunda no evidente efeito confiscatório”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de:

a.1) Deferir, inaudita altera pars concessão da antecipação de tutela recursal para fins de suspender o débito, com a determinação imediata suspensão do parcelamento referente ao Auto de Infração Fiscal nº 401010002632021189;

a.2) Deferida a antecipação, proceda a intimação da parte agravada para, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC/2015.

b) Seja ao final dado PROVIMENTO DO RECURSO MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA, ora deferida, e PARA REFORMAR a decisão que não acolheu a pretensão manifestada no pedido de antecipação de tutela para fins de suspensão do débito, com a determinação suspensão do parcelamento, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação anulatória tributária(...)”.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 214801686).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 224291192).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”,
interposto por ALADINO SELMI NETO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, nos autos n.º 1011509-13.2023.8.11.0004, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível de Barra do Garças,MT, que indeferiu a concessão de tutela antecipada (ID. 152971130 – processo n.º 1011509-13.2023.8.11.0004).

É certo que, em sede do recurso de agravo de instrumento, cabe ao julgador apenas, e tão somente, analisar o acerto decisório do pronunciamento judicial impugnado, no caso em epigrafe, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser cassadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com a norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

A controvérsia dos autos reside em alegada nulidade do auto de infração fiscal n.º 401010002632021189
.

Inicialmente, vale acrescer que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quando tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal (ARE 779212 AgR; ARE 737035 AgR, ARE 1209757 AgR, RE 1223091 AgR, etc.).

Da simples análise dos documentos apresentados aos autos não se constata nenhuma
irregularidade a ensejar a nulidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa em desfavor do agravante.

Atenta a questão posta, o
bserva-se da decisão proferida pela Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário da SEFAZ/MT anexada no ID 135470903 (feito de origem
)
”(...)que a lavratura da aludida NAI é um desdobramento de uma operação desencadeada pelo INDEA-MT onde apurou a existência de uma propriedade cadastrada em nome so Sr. Ataliba Rosa Neto, genitor do Sr. Ferdinando Nogueira Rosa Neto/Comprador, a quem lhe estava concedendo arrendamento, mediante documentos fictícios e com coordenadas geográficas inverídicas, bem como inscrição Estadual n. 137870132 baixada em junho de 2021. Ademais, constatou-se no cadastro da SEFAZ/MT que o produtor/Requerente, Sr. Aladino Selmi Neto vendeu 204 animais ao Sr. Fernando, sendo o Autor foi intimado para comprovar os recebimentos referentes as suas vendas, sob pena de ter o beneficio do diferimento interrompido e o ICMS cobrado sobre as operações. Entretanto, o Requerente apresentou recebimentos em nome do pagador UMBERTO F CA, sem todavia, esclarecer sua relação comercial com este, dando ensejo na interrupção do diferimento do ICMS das operações de vendas do produtor ALADINO SEMI NETO para o Sr. FERDINANDO NOGUEIRA ROSA NETO, conforme disposto no inciso I, do art. 2º; inciso I, do art. 3º; art. 41; inciso I, alínea a, do art. 71; inciso I, do art. 72; inciso I, alínea a, do art. 95; artigos 97, 98; 172; 351; inciso I e II, do art. 354; Incisos III, do art. 580; e art. 937; todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 2.212/2014, combinado com as Portarias SEFAZ nº 100/96 e 137/2021(...)”.

Assim, entendo que os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que, neste momento processual, a análise dos pontos controvertidos no processo de origem demanda dilação probatória, que deverá ser conferida no curso do processo.

Nesta toada, é válido ressaltar que os atos administrativos, como no caso do Auto de

Infração, possuem presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser desconstituído mediante de prova indene de sua ilegalidade, o que inexistiu no caso.

A propósito, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona:

“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei. A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados da fé pública.”

Assim, caberia ao(à) autor(a) o ônus da prova, a fim de desconstituir a presunção de que goza os atos administrativos.

Nesse sentido, é a pacífica jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTE. 1. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade que, para ser afastada, necessita de prova cabal da deformação do ato. 2. Não podem ser consideradas, para efeito de anulação de um ato administrativo, alegações gerais e imprecisas, tais como violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do contraditório. 3. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 11.870/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13-12-06, DJ 12-02-07 p. 217) – sem destaque no original”.

Desta forma, em sede de cognição não exauriente, tem-se que as teses desenvolvidas pela Agravante não são capazes de infirmar a motivação empregada pelo julgador, pois os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados no tramite do processo administrativo, de sorte que, à míngua de demonstração da existência de ato ilegal ou abusivo por parte da agravada, faz-se impositiva a manutenção da decisão do juízo
a quo
de indeferimento do pedido liminar formulado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024